Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714121-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA REGINA KREIN EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 62375636) opostos contra o acórdão ID 61852909. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 16 de agosto de 2024 17:05:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador